Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-36.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004288-36.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
NO QUAL ESTÃO REGISTRADOS OS ENCARGOS E TAXAS CONTRATADOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de

conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Apelante não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e ademais,

o Apelante utilizou o cartão em várias oportunidade para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto a liquidação do débito com o pagamento integral.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal visto tratar-se de modalidade completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado
, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,
mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004288-36-2024

APELANTE:
FLITE ROCHA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Flite Rocha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária de justiça gratuita.

Sustenta preliminar de nulidade da sentença afirmando a que a fundamentação é inidônea com relação a tese recursal, argumentando que não busca o Apelante a redução de parcelas visto que
o cerne da questão
gira em torno da forma fraudulenta por meio da qual, a Apelada procedeu com a negociação do cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável, sem, contudo, prestar os devidos esclarecimentos ao Apelante.

Alega que não há pedido de nulidade do contrato (ou do suposto desconhecimento do negócio jurídico),

tendo em vista que o Apelante

sustenta a abusividade praticada pelo Apelado em razão da ausência de informação quanto à cláusula de refinanciamento mensal do débito, pretendendo fosse convertida a modalidade de contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio.

Alega que o caso versa sobre contrato de cartão de crédito consignado firmado em flagrante abusividade praticada pela Instituição Financeira que impõe onerosidade excessiva à Recorrente, tornando a dívida impagável e, ademais, não foi devidamente informada dos termos da contratação.

Sustenta que além de o Apelado não cumprir com o dever de informação acerca da metodologia da contratação ainda continuou disponibilizando saques como empréstimo fomentando o desequilíbrio do Apelante,
mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo pela consumidora, pelo qual incide juros sobre juros e prolonga o débito.

Afirma que pretende a conversão da modalidade cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, visto que pretendia fazer esta modalidade de contratação e não foi informado dos termos da contratação questionada.

Verbera que no caso a liberação mediante TED consiste em contratação hibrida e, ademais, viola a margem consignável, acrescentando que
embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,

as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Apelante, mediante TED, não sendo observado o descumprimento do dever de informação pelo Juízo de origem e, ademais, não há data para encerramento do contrato.

Afirma a possibilidade de conversão da modalidade para empréstimo consignado, aduzindo, ainda, que a taxa de juros em 3,90% ao mês foram alteradas, sendo que a alegação de que o pagamento mínimo gera juros sob juros não foi informada ao consumidor quando da contratação.

Assevera a necessidade de ser reconhecido o dever de indenização em favor do Apelante, tratando-se o caso de responsabilidade objetiva da Instituição Financeira.

Requereu que seja anulada a sentença

por apresentar fundamentação inidônea não condizente com a tese inicial,

violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC e, no mérito pugna pelo

provimento do recurso e reforma da sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos quanto aos encargos/juros aplicados

e conversão da operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN).

Nas contrarrazões o Apelado impugna a justiça gratuita deferida ao Apelante.

Afirma preliminar de decadência
argumentando que o contrato foi celebrado 20/02/2013, ao passo que a exoridial somente foi ajuizada em 20/05/2024, ou seja, após mais de 11 anos da contratação
.
Argumenta, ainda, ocorrência de prescrição,

asseverando que a pretensão do Autor deve ater-se de 2019 até a presente data.

Sustenta que não há qualquer irregularidade na contratação,
acrescentando que o Apelante assinou o
“Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, onde consta de forma expressa que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e incidência da reserva de margem.

Assevera que o Apelante concedeu autorização expressa para desconto em folha de pagamento da margem referente a modalidade contratada a realizou 6 saques, cujos valores foram disponibilizados em sua conta e, diversamente do que sustenta, solicitou cartão de crédito e efetuou diversas contratações de saques.

Argumenta que não merece prosperar a pretensão do Apelante, seja porque este assumiu que celebrou o contrato com o BMG por livre e espontânea vontade, seja porque demonstrou ser absolutamente capaz para os atos da vida civil, principalmente de fazer contas e ter ciência dos valores das prestações, diante da utilização do cartão, bem como que deve ser cumprido o avençado entre as partes.

Alega a impossibilidade de conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado, aduzindo que o Apelante estava ciente da modalidade contratada, asseverando, ainda, a inexistência de dano indenizável ao caso, pugnando, finalmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

Como visto a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido decadência ao direito do Autor em questionar
o contrato foi firmado em
20/02/2013
, bem como argumenta ter ocorrido prescrição de modo que deve ser considerado apenas o direito a partir de 2019 ou seja referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual, cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional quando do ajuizamento da ação em 2024, até porque os descontos continuam ocorrente até a presente data.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Como visto, o Apelante alega a nulidade da sentença,
sustentando que a fundamentação é inidônea com relação a tese recursal, argumentando que não busca a redução de parcelas, sendo que
o cerne da questão gira em torno da forma fraudulenta por meio da qual, a Apelada procedeu com a negociação do cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável, sem, contudo, prestar os devidos esclarecimentos ao Apelante.

Registro que referida preliminar se confunde com o mérito recursal de forma que torna-se necessário a sua apreciação conjuntamente
.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato na qual, sustenta que é servidor público e que realizou a contratação questionada com a Instituição Financeira, no entanto, não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada e dos encargos incidentes como as taxas de juros, sustentando existência de abusividade com relação a contratação que torna o débito impagável, pretendendo a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Sustentou que embora
tenha acreditado num primeiro momento que contratava empréstimo pessoal consignado, tomou ciência posteriormente de que pelo negócio jurídico firmado teria acesso a cartão de crédito com limites para compras e saques
.

Diante do contexto apresentado nos Autos tendo o Apelante sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, portanto, teria sido levado a erro quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas, cumpre verificar inicialmente acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, seja por ausência de informações ou conduta abusiva da Instituição Financeira, conforme sustentado e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso ou seja empréstimo consignado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização de Cartão de Crédito Consignado, inclusive, a modalidade está escrita em letras maiúsculas e de fácil compreensão de que a contratação levada a efeito entre as partes corresponde a Cartão de Crédito Consignado.

Consta, ainda, no referido contrato de forma clara e expressa as taxas e encargos contratados, estando o contrato devidamente assinado pelo Apelante e, ainda, acompanhado de seus documentos pessoais.

Além disso, o Apelante utilizou referido cartão realizando vários saques o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante pertinente a ausência de informações pela Instituição Financeira acerca da contratação não prospera, implicando reconhecer que o Apelante tinha conhecimento do produto contratado, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a justificar ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui, uma vez que se trata de servidora público aposentado.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente os fatos sustentados e, apesar de o Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade contratual concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado não se demonstra verossímil mesmo porque, conforme já mencionado, o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas ao longo da relação jurídica existente entre as partes.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não há falar em nulidade da sentença ou afronta ao artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC, visto que o Magistrado analisou a questão sob a ótica apresentada pelo Recorrente, mantendo a validade da contratação firmada entre as partes, justamente por verificar que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado não havendo falar em fundamentação inidônea da sentença.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Necessário ressaltar que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo, porém, a parte deve deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito,
sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada ao Apelante, sendo que no caso o débito se encerra com a quitação da fatura em sua integralidade.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Com efeito,
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Neste contexto uma vez afastada a tese invocada pelo Apelante concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada e encargos incidentes não há falar em indenização seja a título material ou moral.

Outrossim, no pertinente a impugnação a justiça gratuita deferida em favor do Autor;Apelante não merece acolhida uma vez que a Apelada não juntou aos Autos qualquer comprovação de que o mesmo tenha boas condições financeiras ou possibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais de forma que referido benefício deve ser mantido.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024